Tribunal: STF
Processo: RHC 167854
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Indulto. Decreto Presidencial 14.454/2017. Requisitos legais não preenchidos. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União em favor de Dayane Aparecida da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no 434.071/SC.
    A Paciente foi condenada à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). No curso da execução da pena, foi negado à Paciente o benefício de indulto, previsto no Decreto 14.454/2017 (‘Indulto do Dia das Mães’). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS SEM APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/2006. INDULTO OU COMUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. É vedada a concessão de indulto ou de comutação aos condenados por crimes hediondos ou outros a eles equiparados, entre os quais se insere o tráfico de drogas sem a incidência do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. Regra do art. 2°, I, da Lei n. 8.072/1990 e do art. 5º, XLIII, da CF.
    2. A agravante foi condenada por tráfico de drogas sem incidência de nenhuma causa de diminuição. Não há ilegalidade no indeferimento de seu pedido de perdão, total ou parcial, pois, além das proibições legal e constitucional, ela está fora das hipóteses assinaladas no Decreto Presidencial n. 14.454/2017.
    3. Agravo regimental não provido
    A Recorrente defende, em síntese, que o Decreto 14.454/2007 não traz vedação à concessão do indulto para o delito de tráfico de drogas. Alega preencher os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício. Requer a concessão da ordem para obter o indulto e, sucessivamente, pela comutação da pena.
    Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de Santa Catarina, pelo não provimento do recurso (volume 3). 
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não provimento do recurso (evento 6).
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, o acórdão recorrido manteve o indeferimento de indulto à compreensão de que ‘(...) vedada a concessão de indulto ou de comutação aos condenados por crimes hediondos ou outros a eles equiparados, entre os quais se insere o tráfico de drogas sem a incidência do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. Regra do art. 2°, I, da Lei n. 8.072/1990 e do art. 5º, XLIII, da CF’. Situou ainda que ‘a agravante foi condenada por tráfico de drogas sem incidência de nenhuma causa de diminuição. Não há ilegalidade no indeferimento de seu pedido de perdão, total ou parcial, pois, além das proibições legal e constitucional, ela está fora das hipóteses assinaladas no Decreto Presidencial n. 14.454/2017’ (destaquei).
    O acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. O delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) não é alcançado pelo benefício do indulto previsto no Decreto 14.454/2017, porquanto prevê, dita norma, a concessão do benefício apenas ao tráfico privilegiado de entorpecentes (artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do Decreto 14.454/2017:
    Art. 1º O indulto especial será concedido às mulheres presas, nacionais ou estrangeiras, que, até o dia 14 de maio de 2017, atendam, de forma cumulativa, aos seguintes requisitos:
    III - se enquadrem, no mínimo, em uma das seguintes hipóteses:
    f) mulheres condenadas à pena privativa de liberdade não superior a oito anos, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 , e a sentença houver reconhecido a primariedade da agente, os seus bons antecedentes, a não dedicação às atividades criminosas e a não integração de organização criminosa, tendo sido aplicado, em consequência, o redutor previsto no § 4º do referido artigo, desde que cumprido um sexto da pena;
    Ademais, a hediondez/equiparação à hediondez do delito de tráfico de drogas afasta a concessão do indulto e da comutação de penas. Da CF à legislação ordinária, há vedação a ditos benefícios ao delito de tráfico de drogas (artigo 5º, XLIII; artigo 2º, I, ‘a’, a Lei 8.072/90 e artigo 44 da Lei 11.343/2006). A comutação, a propósito, ‘(...) nada mais é do que uma espécie de indulto parcial (em que há apenas a redução da pena). Daí porque a vedação à concessão de indulto em favor daqueles que praticaram crime hediondo - prevista no art. 2º, I, da Lei nº 8.072/90 - abrange também a comutação’ (HC 103.618, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Nesse sentido, destaco: ‘Tratando-se de crime hediondo ou equiparado a hediondo, aplica-se para o tráfico de drogas a vedação aos institutos do indulto e da comutação (art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, art. 2º, I, da Lei n. 8.072/90, e art. 44, "caput", da Lei n. 11.343/06), certo que tais benesses são espécies do gênero anistia, consoante entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC n. 115.099/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 2ª T., DJe de 14/03/13) (...)O Decreto n. 14.454/17 (Decreto de "Indulto do Dia das Mães") não previu o indulto e a comutação para o crime de tráfico de drogas não "privilegiado". Nem poderia fazê-lo, ante a referida vedação constitucional.’ (RHC 157.542/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes); ‘A jurisprudência do STF segue no sentido de reputar inconstitucional a concessão de indulto a condenado por tráfico de drogas, independentemente da pena imposta’ (ARE n. 899.195 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin).
    De resto, descabe, ao ensejo de concretizar regras de indulto, conceber interpretação que alargue para hipóteses de benefício não previstas no Decreto Presidencial, sob pena de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes e da legalidade estrita. A jurisprudência desta Suprema Corte é na direção de que ‘[c]ompete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade’ (ADI 5.874, Red. p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Ainda, ‘a discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz’ (AP n. 863-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora